Tribunal: TJMT
Processo: 1033959-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033959-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (AGRAVADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 570.423.141-15 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora sobre os Direitos Aquisitivos Sobre Imóvel Alienado Fiduciariamente. Hasta Pública. Possibilidade.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente em virtude da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de designação de hasta público dos direitos aquisitivos dos executados sobre o imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar
se os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de alienação judicial no curso da Execução.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, inciso XII, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos provenientes de contratos de alienação fiduciária.

4.
Esses direitos, por possuírem natureza patrimonial e valor econômico, são também suscetíveis de expropriação mediante alienação judicial, ainda que o imóvel permaneça sob propriedade resolúvel do credor fiduciário.

5.
O indeferimento da hasta pública sob o fundamento de inexistência de propriedade plena compromete a efetividade da execução, frustra a finalidade da medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
É admissível a expropriação dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mediante hasta pública, desde que haja prévia intimação do credor fiduciário.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 835, XII, 879 e 880.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1971353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; TJ-MT, RAI 1015375-07.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.08.2024; TJ-PR, 0075393-36.2025.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9a Câmara Cível, j. 20.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033959-88.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1028171-09.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Jurandir de Barros
e
Cristiane do Nascimento Barros.

A Juíza singular indeferiu o pedido de designação de leilão dos direitos aquisitivos dos Executados sobre o imóvel de matrícula no 90.455, do 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Capital.

O Recorrente alega que os direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente são penhoráveis e podem ser objeto de alienação judicial, nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil.

Afirma que a negativa de alienação dos referidos direitos compromete a eficácia da penhora anteriormente deferida, tornando a medida judicial ineficaz.

Informa que já houve indeferimento anterior quanto à avaliação do imóvel e à penhora, no entanto, as decisões foram reformadas em Recursos anteriores (Agravos n. 1018059-02.2024.8.11.0000 e n. 1000455-91.2025.8.11.0000), e que a negativa de alienação gera novo obstáculo à efetividade da execução.

Pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da decisão agravada, com a designação do leilão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 318693354).

Os Recorridos, muito embora intimados, deixaram de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 324688353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Jurandir de Barros
e
Cristiane do Nascimento Barros.

A Execução foi proposta em 10/08/2021, com fundamento no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, celebrado em 31/03/2020.

No curso da Execução, foram realizadas diligências de localização patrimonial por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sem êxito na satisfação integral do crédito.

Posteriormente, o Banco credor requereu a penhora dos direitos que os Executados têm sobre o imóvel da matrícula n. 90.455, do 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Capital, e apresentou cálculo do valor atualizado da dívida: R$ 270.501,66 (duzentos e setenta mil, quinhentos e um reais e sessenta e seis centavos).

O pedido foi deferido em 04/03/2024 e o Termo de Penhora lavrado em 05/03/2024.

O laudo de avaliação elaborado pelo Perito do Juízo foi juntado em 23/09/2024.

Diante disso, o Banco credor concordou com o valor e requereu a designação da data para o leilão do imóvel.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Juíza singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, por se tratar de direitos aquisitivos, e não de domínio pleno, não há falar em hasta.

Neste ponto reside o inconformismo do Banco Exequente.

Nas razões do Agravo, alega que os direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente são penhoráveis e podem ser objeto de alienação judicial, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil.

Afirma que a negativa de alienação dos referidos direitos compromete a eficácia da penhora anteriormente deferida, tornando a medida judicial ineficaz.

Informa que já houve indeferimento anterior quanto à avaliação do imóvel e à penhora, no entanto, as decisões foram reformadas em Recursos anteriores (Agravos n. 1018059-02.2024.8.11.0000 e n. 1000455-91.2025.8.11.0000), e que a negativa de alienação gera novo obstáculo à efetividade da execução.

Inicialmente, cumpre destacar que é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:
é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1971353 SP 2021/0257715-2, j. 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, DJe 17/08/2022).

No caso, o Recorrente pretende levar à hasta pública os direitos aquisitivos penhorados dos Executados, e não a propriedade plena do imóvel.

Embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha jurisprudência consolidada quanto ao tema específico da alienação judicial de direitos aquisitivos, a jurisprudência deste Tribunal já se pronunciou sobre o tema e se posicionou no sentido de permitir o leilão desses direitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nada impede a penhora envolvendo imóvel objeto de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, quando a constrição recair sobre os direitos aquisitivos, que têm inequívoco valor econômico, consoante permitido pelo artigo 835, inciso XII, do CPC.
Todavia, antes da designação de hasta pública para realização do leilão há necessidade da prévia intimação do credor fiduciário para que se manifeste a respeito de eventual objeção quanto ao leilão.
(TJ-MT RAI 1015375-07.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/08/2024, DJE 04/08/2024). (sem grifos no original)

Saliento que o direito de aquisição é a expectativa de que a propriedade de um bem imóvel vai se consolidar para o comprador, se cumprida a condição imposta, como o pagamento do financiamento. No caso de penhora de direito aquisitivo, o bem ainda não pertence integralmente ao devedor.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil, notadamente dos artigos 835, XII, 879 e 880, autoriza a conclusão de que, sendo os direitos aquisitivos suscetíveis de penhora por seu conteúdo patrimonial, devem também ser passíveis de expropriação mediante as modalidades previstas em lei, sob pena de se tornar ineficaz a medida constritiva.

O princípio da efetividade da execução impõe que o processo disponha de mecanismos eficazes para satisfação do crédito exequendo. Impedir a alienação de direitos validamente penhorados equivale a esvaziar a finalidade do processo executivo.

Convém ressaltar que a alienação judicial dos direitos aquisitivos não prejudica o credor fiduciário, que mantém sua posição contratual. O que será objeto da hasta pública não é a propriedade do imóvel, mas os direitos à sua aquisição, nos moldes contratuais.

Assim, a decisão deve ser reformada para que a Julgadora de primeiro grau dê prosseguimento ao feito, adotando as diligências cabíveis previstas nos artigos 879 a 903, do CPC.

Nesse sentido, outros Tribunais já se pronunciaram a respeito do tema e reconheceram a viabilidade da alienação judicial de direitos aquisitivos como medida necessária à efetividade da execução.

A propósito:

III. Razões de decidir3. A penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel, que são passíveis de constrição e expropriação. 4. Os direitos aquisitivos constituem o verdadeiro objeto do leilão, e não a propriedade plena do imóvel. 5. O arrematante dos direitos aquisitivos se sub-roga nos direitos e deveres do fiduciante, podendo adquirir a propriedade após o pagamento da dívida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios dos direitos que recaem sobre o imóvel penhorado. Tese de julgamento:
É possível a expropriação dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, permitindo a realização de hasta pública para a venda desses direitos.
(...) (TJ-PR 00753933620258160000 São José dos Pinhais, Relator.: substituto rafael vieira de vasconcellos pedroso, Data de Julgamento: 20/09/2025, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2025). (sem grifos no original)

No entanto, faço a ressalva que, antes da designação de hasta pública para realização do leilão, há necessidade da prévia intimação do credor fiduciário para que se manifeste a respeito de eventual objeção quanto ao leilão.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e reforma a decisão agravada e determino o prosseguimento dos atos expropriatórios que recaem sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025